Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, no que tange à contratação de cartão de crédito, em 16/08/2019 (contrato n. 005107299010000); (ii) declarar a inexistência do débito cobrado pela ré relativo ao aludido contrato; e (iii) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Compulsando os autos, verifica-se que a autora/recorrida teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela ré/recorrente (ID 38519589), por suposto débito atinente a contrato de cartão de crédito (ID 38519605 e 38519606). Nada obstante, evidencia-se, na espécie, atividade fraudulenta, considerando que a fotografia da pessoa solicitante do cartão de crédito não condiz com a pessoa da autora/recorrida, como também há divergência nas assinaturas, consoante exame dos documentos de ID 38519596 – p. 6/7, 38520628, 38519605 e 38519588. Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à segurança das relações, o que deságua na ilicitude dos débitos decorrentes e da respectiva anotação em cadastro de inadimplentes.
5. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 5.000,00).
7. Nada a prover quanto ao pedido de modulação do termo inicial dos juros de mora, isso porque, não há sucumbência no ponto e, consequentemente, interesse, uma vez que a sentença fixou o marco inicial no sentido desejado pelo recorrente, qual seja, a partir da prolação da sentença.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.